Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, o paciente foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), do Código Penal.

2. “Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.” (Acórdão 1228316, 07011994920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020).

3. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado nos autos, que já constitui alto grau de periculosidade do paciente, soma-se ainda o fato de que o paciente detém função pública e treinamento extenso que impõe conduta diversa diante de conflito banal.

4. Está configurada a necessidade da prisão preventiva também por conveniência da instrução processual, haja vista que o Delegado de Polícia narra que as testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas pelo paciente e pelos policiais que atenderam a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato, amedrontando-as ao ponto de que nenhumas delas quisesse relatar o ocorrido, tendo, uma, inclusive, chorado muito em seu depoimento. Ressalta, ainda, que as testemunhas afirmaram ter sido ameaçadas até de morte, também pelos policiais que, aliás, pertencem ao mesmo batalhão que o paciente

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.